Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719291-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADA: CRISTIANE RABELO SOARES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a pretensão formulada no presente agravo consubstanciara-se na determinação de suspensão dos atos constritivos relativos ao imóvel de titularidade da agravante, que restara penhorado nos autos do cumprimento de sentença subjacente, até ulterior julgamento do conflito de competência aviado no bojo do processo no 0700681-20.2024.8.07.0000. Sucede que, consoante se depreende do andamento processual inserto no sistema eletrônico, aludido incidente restara julgado, fixando-se a competência do Juízo a quo para o processamento do cumprimento de sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001, ensejando, com isso, a perda superveniente do interesse recursal diante do desaparecimento do objeto do recurso. Essa situação processual deriva do fato de que, havendo a agravante içado a superveniência de julgamento do conflito de competência individualizado como condição para prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel de sua titularidade, a resolução empreendida naquele incidente, ainda que pendente o julgamento definitivo perante o órgão colegiado, repercute, como é cediço, neste recurso, pois ultimada a condição que apontara, denunciando que a questão aqui devolvida a reexame restara irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, revogando a liminar inicialmente concedida Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator